Tribunal: TJDFT
Processo: 0719276-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que, dando provimento a recurso da acusação, condenou o autor como incurso nas sanções do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se há nulidade na busca domiciliar realizada e ii) se a condenação está contrária a texto da lei ou à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a busca domiciliar na residência do réu ocorreu mediante fundadas razões relativas à ocorrência de tráfico de entorpecentes, como denúncia anônima, monitoramento velado, visualização de movimentação típica de mercancia ilegal, e abordagem e confissão extrajudicial de usuário, ainda que não tenha havido expressa autorização do morador, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da abordagem.
4. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
5. Devidamente comprovado nos autos, pelas circunstâncias fáticas, que o sentenciado vendia entorpecentes, não há falar em desclassificação para a figura do art. 28, da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão Criminal improcedente.